Tribunal: TJBA
Processo: 8001340-82.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001340-82.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:

APELADO: EDILEUZA DE SANTANA MACHADO

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA, GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Araci contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de valores retroativos decorrentes de progressão funcional vertical por titulação, desde a data do requerimento administrativo (
27.09.2017
) até a efetiva implementação (outubro de 2019). O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e prescrição, além de impugnar o mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade passiva para responder por obrigação remuneratória retroativa de servidor, afastando-se a alegação de responsabilidade exclusiva do gestor à época dos fatos; e (ii) saber se o servidor faz jus ao pagamento retroativo da progressão funcional desde a data do requerimento administrativo, bem como se há prescrição das parcelas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva do Município decorre de sua personalidade jurídica própria e da imputação dos atos administrativos ao ente público, à luz do princípio da impessoalidade (CF/1988, art. 37), sendo descabida a transferência de responsabilidade ao gestor público, cuja eventual responsabilização ocorre apenas em ação regressiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.
A progressão funcional por titulação configura ato vinculado, sendo devido o pagamento das diferenças salariais desde a data do requerimento administrativo, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes do STJ e do TJBA.

5.
Inexistência de prescrição, uma vez que a condenação limita-se ao período compreendido entre
27.09.2017

a
outubro de 2019, conforme delimitado na sentença.

6.
Correção monetária e juros moratórios fixados conforme o entendimento do STF no RE 870.947/SE e a EC nº 113/2021, com aplicação da SELIC a partir de sua vigência.

7.
Honorários advocatícios fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, em razão da iliquidez da condenação.

IV. Dispositivo

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e § 6º; CPC, art. 85, § 4º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.928.439/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.08.2025; TJBA, Apelação nº 8000324-45.2019.8.05.0106, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 17.11.2020; TJBA, Apelação nº 8000274-14.2023.8.05.0224, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 16.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.